Tribunal: STF
Processo: RHC 57204
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-11
Data de publicação: 1979-09-11

Ementa:
HABEAS CORPUS - CRIMES CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL, DE NATUREZA
POLITICA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, PELA ANISTIA (LEI N 6.683/79).
EXTENSAO A CO-SENTENCIADO. RECURSO DE HABEAS CORPUS JULGADO
PREJUDICADO, POR SE INCLUIR O RECORRENTE ENTRE OS REUS BENEFICIADOS
COM A ANISTIA.